Tribunal: STF
Processo: HC 251687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wander Luiz Costa Porto, advogado, em 28.1.2025, em benefício de Luciana Martins Franco, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 975.460/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, com outras corrés, em 16.1.2025, pela apontada prática do crime de estelionato contra idoso (§ 4º do art. 171 do Código Penal). Em 17.1.2025, o juízo da comarca de Paraguaçu/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.011089-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 18.1.2025, a Desembargadora plantonista, Fortuna Grion, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 975.460/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.1.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta não ter havido fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “conforme certidão de antecedentes do estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais e da justiça Federal que seguem anexos, a Paciente NÃO possui qualquer passagem, nem sequem inquéritos, uma vez que NUNCA foi conduzida para uma delegacia” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que a paciente “tem endereço fixo, é primária, tem excelentes antecedentes criminais, nunca pisou em uma delegacia” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a) A concessão da medida liminar, a fim de que a Paciente seja imediatamente posta em liberdade, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, com a imediata expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, determinando-se a revogação da prisão preventiva, por não se encontrarem presentes os requisitos para sua manutenção; 



    b) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente, a competente ordem de ‘habeas corpus’; 



    c) Em acolhimento ao pleito, seja expedido o competente alvará de soltura; 



    d) Caso considere necessário, que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas a prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    6. Em 28.1.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 975.460/MG, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.011089-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos a decisão de primeira instância que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o que inviabiliza o seguimento regular da presente impetração.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem-se que o juízo da comarca de Paraguaçu/MG, ao decretar a prisão preventiva da paciente, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “Examinando os autos, observa-se que é imputada as flagranteadas a prática da infração penal preconizada no art. 171, § 4º, CP, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos, nos moldes do art. 313, inciso I, CPP. 



    No que se refere à materialidade delitiva, em uma análise sumária, pode ser aferida pelo boletim de ocorrência (ID 10373693117), pelo auto de apreensão (ID 10373693124), além das declarações prestadas perante a Delegacia de Polícia Civil (ID 10373693116). 



    Quanto à autoria da infração penal, verifica-se que ela se encontra comprovada, neste momento, pelos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, especialmente, pelo próprio reconhecimento das flaranteadas pela vítima.



    Com relação ao periculum libertatis, observa-se a gravidade concreta da conduta criminosa, haja vista que as segregadas se valeram da vulnerabilidade da ofendida, pessoa idosa e sem conhecimento relacionado às questões financeiras, para simular uma situação de urgência com o objetivo de regularizar a herança, tomando-lhe valor vultoso em dinheiro. 



    Logo, não sendo suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, CPP para assegurar a garantia da ordem pública, torna-se descabido o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, sendo a decretação da prisão preventiva das conduzidas medida que se impõe. 



    Diante do exposto, por não considerar adequada a substituição da segregação cautelar por qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, CPP, neste juízo de cognição sumária, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA em desfavor de FABIANA BEZERRA DE MELO, LUZIA FRANCO MARTINS DO AMARAL, ISABELLA DOS SANTOS CARDOSO e LUCIANA MARTINS FRANCO, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública”.



    13. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O juízo de primeira instância destacou a gravidade concreta do delito, em que a paciente, com outras três acusadas, teria, mediante simulação de situação de urgência, tomado vultosa quantia em dinheiro da vítima, pessoa idosa.



    Não se comprova, na espécie, ter a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADAS NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES QUANTO AO ENTENDIMENTO DE A PRISÃO PREVENTIVA ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBLIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO PATENTEADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DO JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE” (HC n. 221.815-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da ‘possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19’, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.293-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora